Tribunal: TJSP
Processo: 1014624-54.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Inserção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida não reconhecida – Inaplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Inserção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida não reconhecida – Inaplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência em parte redimensionada - Recurso provido.